Tribunal: TCU
Processo: 009.469/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9152/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Maria Aurea do Nascimento, emitido pelo extinto Ministério da Economia e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou que, por ocasião da inativação da interessada, foi incluída em seus proventos, de forma irregular, parcela judicial, no valor de R$ 825,93, referente à devolução de imposto de renda sobre o abono de permanência (2007.34.00.040552-0); considerando que a parcela mencionada deixou de ser paga, nos proventos da interessada, desde janeiro de 2020; considerando que os atos sujeitos a registro que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares serão considerados legais, para fins de registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 19/10/2020, há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; e considerando os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela legalidade e registro do ato concessório. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Maria Aurea do Nascimento, ordenar registro ao ato correspondente - ressalvando que não mais subsiste em seus proventos da parcela judicial - e informar o órgão de origem do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.469/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Aurea do Nascimento (XXX.166.186-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.